Tribunal: TJDFT
Processo: 0007815-16.2013.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CÍVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO ASSINADO PELO VENDEDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 488 DO CPC. PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. FAVORECIMENTO AO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO NEGÓCIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apesar do reconhecimento de que o apelante não foi intimado da decisão que lhe impôs a exibição de documento e, na sequência, foi reconhecida em favor dos autores a presunção de veracidade decorrente do artigo 400, inciso I, do CPC deixa-se de acolher a respectiva preliminar de nulidade da sentença, considerando-se mais favorável ao recorrente a própria resolução do mérito da causa, a teor do artigo 488 do CPC.
2. Os autos revelam que os contratantes negociaram com o corretor e a ele pagaram, sem anuência pertinente do titular do domínio ou de representante deste. Ausente a prova de que o apelante, dito vendedor do bem, haja contratado a venda do imóvel, especialmente diante da falta de assinatura dele no instrumento particular, insubsistente a condenação imposta na sentença quanto à devolução em dobro do sinal pago pelos autores adquirentes.
3. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e provida.